Tribunal: TJES
Processo: 5011715-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011715-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS SOUTO ROSA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CRIME AMBIENTAL
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA.
ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA.
REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. O trancamento da ação penal por meio da via estreita do Habeas Corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

2. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS SOUTO ROSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
1ª
VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº
0000357-97.2024.8.08.0047
,
mantém
a
prisão

preventiva
do
paciente
pela suposta prática d
o
s
crime
s

previsto
s
no art. 33
,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
e no art. 29, §3º, inciso I, da Lei nº 9.605/98.

O

impetrante alega, em síntese,
a existência de
constrangimento ilegal
ante a ausência
d
os requisitos para decretação da prisão preventiva,
considerando
as ilegalidades decorrentes da violação de domicílio e busca domiciliar sem fundadas suspeitas,
bem como
a primariedade e as con
dições favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva,
e
xpedindo-se o competente alvará de soltura,
e o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
1
9
/
08
/202
4
(ID
9509834
).

I
nformações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 9542617.

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID
9624108
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de MATHEUS SOUTO ROSA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000357-97.2024.8.08.0047, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06 e no art. 29, §3º, inciso I, da Lei nº 9.605/98.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando as ilegalidades decorrentes da violação de domicílio e busca domiciliar sem fundadas suspeitas, bem como a primariedade e as condições favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, e o trancamento da ação penal.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Consoante a inicial acusatória nos autos originários, policiais militares receberam denúncia de transeuntes de que alguns indivíduos estariam traficando e, ao chegarem ao local indicado, dois deles, de um grupo de seis, empreenderam fuga, sendo realizadas diligências a pé pelo local para encontrá-los.

Relata, ainda, que, durante tais diligências, a guarnição recebeu informações de que um dos indivíduos poderia estar numa residência situada no “beco” e, lá chegando, verificaram a existência de um pássaro silvestre sem registro na varanda, tendo a moradora afirmado que não havia ninguém em casa, mas ouviram um barulho vindo do telhado, onde encontraram o ora paciente escondido, razão pela qual realizaram buscas no local e lograram êxito em encontrar vasta quantidade de entorpecentes, material para embalo de drogas e uma balança de precisão, a saber:

(...) Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia de transeuntes informando que, no endereço supramencionado, alguns indivíduos estariam realizando a venda de entorpecentes.

Desse modo, a guarnição se dirigiu ao local indicado, onde flagraram um grupo de aproximadamente 06 (seis) indivíduos, sendo que, ao visualizarem a viatura, 02 (dois) deles empreenderam fuga.

Ato contínuo, os policiais realizaram um cerco e deram início às diligências a pé pelo local, quando receberam a informação de que, na residência situada no “beco”, havia um movimento suspeito, o que poderia indicar que um dos indivíduos que havia empreendido fuga poderia ali estar.

Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram, na varanda da residência, 01 (um) pássaro silvestre, engaiolado, da raça coleiro, sem registro. Em seguida, a moradora se apresentou e informou que não havia ninguém no local.

Não obstante, os militares ouviram um barulho no teto da residência, e, ao olharem entre o forro e o telhado, localizaram o denunciado MATHEUS, escondido.

Em decorrência disso, após realizadas buscas nas adjacências, a guarnição logrou êxito em encontrar uma vasta quantidade de drogas, além de 02 (duas) embalagens fechadas de sacolas para embalo de drogas e 01 (uma) balança de precisão, as quais foram assumidas pelo denunciado como sendo de sua propriedade. (...)

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória e os documentos e mídias acostados à presente impetração não foram suficientes para afastar a autoria do paciente.

Da mesma forma, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Com relação às alegadas ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando a informação nos autos originários de que, após fuga de dois indivíduos em local conhecido como de intensa traficância, com troca de tiros, os agentes policiais realizaram diligências para encontrá-los e, na localidade apontada, visualizaram na varanda um pássaro silvestre sem registro e ouviram um barulho no telhado, onde posteriormente encontraram o paciente escondido, restaram demonstradas, ao menos em uma análise perfunctória, as fundadas razões para a entrada no domicílio.

Registro, ainda, que, no imóvel, foi encontrada uma quantidade considerável de entorpecentes em um cômodo, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem policial incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária pelo risco de reiteração delitiva, considerando informação constante dos autos, de que foram encontrados registros de outra ação penal em desfavor do ora paciente relativa ao delito previsto no artigo 14,
caput
,

da Lei nº 10.826/03 (autos nº 0001554-58.2022.8.08.0047), além de processo pela prática do ato infracional análogo ao crime disposto no artigo 121, §2º, inciso I, do CP (autos nº 0000862-64.2019.8.08.0047), com aplicação de medida socioeducativa (autos nº 0004964-83.2019.8.08.0030).

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.